Tribunal: TJSP
Processo: 2224379-31.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Agravo interno apresentado em face de decisão monocrática. Alegação de impropriedades processuais e de contratações fora do âmbito da ACP. Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na

Ementa:
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.

Agravo interno apresentado em face de decisão monocrática. Alegação de impropriedades processuais e de contratações fora do âmbito da ACP. Radiografias acostadas revelando que os autores não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2224379-31.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado BRAULIO DA SILVA
CARREIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Interno Cível 2224379-31.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 80180
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2224379-31.2016.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: BRAULIO DA SILVA CARREIRA
Recurso tirado na liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos de expansão.
Agravo interno apresentado em face de decisão monocrática.
Alegação de impropriedades processuais e de contratações fora do
âmbito da ACP. Radiografias acostadas revelando que os autores
não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar
aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao
plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a
30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva. Extinção do feito por ausência de interesse processual.
Condenação da parte autora no pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários fixados em R$ 1.000,00, nos moldes do
art. 85 §§ 2o e 11 do CPC/15.
- Provimento ao agravo para extinguir o cumprimento de sentença.
Vistos.
Cuida-se de recurso apresentado em face de decisão monocrática
proferida nos autos do agravo de instrumento interposto pela TELEFONICA. A ré interpôs
recurso alegando que os agravados não firmaram contrato PEX no período de 25/08/1996
a 30/06/1997, conforme radiografias juntadas, impugnando ainda, os critérios de cálculo,
mormente quanto ao termo inicial dos juros de mora, e entrega das ações.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do pedido da ação de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Interno Cível 2224379-31.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
proposta, já que as radiografias encartadas afastam o direito decorrente da ação coletiva,
como se verá.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata de
ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos apresentados (fls.30/32 do agravo interno)
revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que que o titular da linha
não firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A
Turma Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram apenas contratações por meio de transferência de direito de uso,
tarifa de habilitação, Planta Comunitária de Telefonia (PCT) ou PEX adquiridos em
datas não abarcada no título executivo. Dessa forma, patente que os requerentes
não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a própria
Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de
dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam
todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUL
Agravo Interno Cível 2224379-31.2016.8.26.0000/50000 - São Paulo
tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação aos
mesmos deve ser extinto por ausência de interesse processual da parte autora, nos
termos do art. 485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que, eventualmente, as radiografias
tenham sido juntadas as radiografias após o prazo assinalado, tal fato não elide a
validade da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação
coletiva, transitada em julgado. Ainda, houve oportunidade para manifestação e
apresentação de documentação para afastar a veracidade da radiografia
apresentada, quedando-se inerte os autores.
Com a extinção, ficam os autores condenados ao pagamento da
verba honorária estabelecida em R$ 1.000,00, já considerada a majoração estabelecida
no art. 85, § 11 do CPC, observada eventual gratuidade deferida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo da TELEFONICA para
extinguir a liquidação de sentença.
ENIO ZULIANI
Relator